Tribunal: TJDFT
Processo: 0708226-66.2023.8.07.0004
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. COMUNICAÇÃO PRÉVIA. ALTERAÇÃO DE TRAJETO. DANO MORAL. PROVIDÊNCIA PARCIAL.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta por companhia aérea contra sentença que, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, julgou procedente o pedido para confirmar a tutela antecipada e condenar solidariamente as rés ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00.

2. O autor adquiriu passagens aéreas com origem em Araguaína/TO e destino a Brasília/DF, com retorno no mesmo trecho. Os voos foram cancelados por necessidade operacional. A companhia aérea ofertou reacomodação com origem e destino em cidade distinta (Marabá/PA), a mais de 280 km de distância. O autor ajuizou demanda e obteve tutela antecipada para reacomodação. O embarque foi realizado apenas após ordem judicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve falha na prestação do serviço de transporte aéreo, mesmo com comunicação prévia do cancelamento e oferta de alternativas; e (ii) saber se o abalo decorrente da alteração do itinerário e do embarque fora das datas contratadas caracteriza dano moral indenizável e qual o valor adequado à compensação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A responsabilidade das rés é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, sendo solidária entre as companhias envolvidas no compartilhamento de voos (“codeshare”).
5. Ainda que tenha havido notificação prévia sobre o cancelamento, a alternativa oferecida impunha ônus excessivo ao consumidor, com deslocamento de mais de 500 km, e o serviço contratado só foi cumprido após decisão judicial.
6. Comprovado o prejuízo extrapatrimonial, especialmente pela alteração de período e perda parcial de convívio familiar durante as férias escolares, reconhece-se o direito à indenização por danos morais.
7. Todavia, diante da ciência antecipada do cancelamento e da ausência de providências imediatas por parte do consumidor, a indenização deve ser reduzida, considerando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e parcialmente provido para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 3.000,00 (três mil reais), devidos solidariamente entre as companhias aéreas.
Tese de julgamento: “1. A reacomodação do consumidor em itinerário diverso, com deslocamento adicional significativo, e o cumprimento do contrato apenas após decisão judicial, caracterizam falha na prestação do serviço de transporte aéreo. 2. A comunicação prévia do cancelamento e a inércia inicial do consumidor não afastam o direito à indenização por danos morais, mas autorizam sua redução proporcional.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, V; CDC, arts. 6o, VI, 7o, parágrafo único, e 14, §§ 1o e 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1907616, 0711402-05.2023.8.07.0020, Rel. Des. Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível, j. 15/08/2024, dje 29/08/2024.